Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Receptação. Produção antecipada de provas. Testemunhas policiais. Urgência da medida.
1 - Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232).
2 – Atendidos os requisitos do art. 366 do CP, possível a colheita antecipada de provas se demonstrada, mediante decisão fundamentada, a necessidade e urgência da medida, com base nas circunstâncias do caso concreto.
3 – A oitiva de testemunhas policiais é fundamento idôneo para deferir produção antecipada de provas, pois a natureza da função que desempenham favorece o esquecimento dos fatos devido a quantidade desses com que se deparam diariamente, que apresentam semelhanças em sua dinâmica, sobretudo se decorrido dois anos da data do crime.
4 – A produção antecipada de prova não importa em prejuízo para o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A oitiva das testemunhas somente ocorrerá na presença de defensor nomeado e, caso o réu compareça ao processo, poderá requerer produção de outras provas, podendo, inclusive, ocorrer repetição da prova produzida antecipadamente.
5 - Reclamação julgada procedente.